Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702315-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA RECORRIDAS: INGRID KETHLEN DE OLIVEIRA GARAJAU, SAÚDE SIM LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO APÓS A DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. OPÇÃO DO EX-EMPREGADO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Não se reconhece a decadência do direito do beneficiário do plano de saúde quando a operadora de plano de saúde não demonstra que o consumidor teve ciência inequívoca acerca da possibilidade de manutenção no plano empresarial que gozava antes da sua demissão sem justa causa. 3. A Resolução Normativa no 279/2011 da ANS estabelece que a exclusão do beneficiário do plano privado de assistência à saúde somente deverá ser aceita pela operadora mediante a comprovação de que foi comunicado da opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. 4. O ex-empregado que continua pagando plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá com sua obrigação de mantê-lo em vigor após a sua demissão sem justa causa, e tem o contrato rescindido quando em momento delicado de saúde, tem direito de receber indenização por danos morais, pois se vê desamparado. 5. O arbitramento do valor indenizatório deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 6. Apelações conhecidas e não providas. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inexistência de ato ilícito e de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano suscitado, pois a culpa pela exclusão da primeira recorrida do plano de saúde é exclusiva da segunda recorrida, que não indagou à recorrente sobre a opção da primeira de ser mantida ou não como beneficiária. Afirma que a culpa exclusiva da operadora do plano de saúde foi reconhecida no acórdão impugnado, razão pela qual, deve ser afastada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Em sede de contrarrazões, a primeira recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “As Rés não comprovaram nos autos a comunicação inequívoca à ex-empregada sobre a opção de se manter na condição de beneficiária de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. Como eram responsáveis pelas informações mutuas quanto ao interesse de a Apelada manter-se beneficiária do plano de saúde, cometeram ato ilícito passível de indenização por danos morais. (...) Conforme dito alhures, dos documentos juntados aos autos, não se verifica nenhuma prova de que a Autora teve ciência inequívoca acerca da possibilidade de se manter no Plano na condição de beneficiária de que gozava quando em vigência do contrato de trabalho, conforme previsto no artigo 10 e parágrafo único da Resolução Normativa ANS no 279/11. Cumpre ressaltar que não se trata de simples descumprimento contratual, mas inobservância do princípio constitucional da dignidade humana” (ID 15683563). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025